Tribunal: TJMT
Processo: 1009966-55.2023.8.11.0042
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009966-55.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDSON ADOLFO DA SILVA (APELANTE), EDSON ADOLFO DA SILVA - CPF: 717.391.851-02 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/06). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA. IN DUBIO PRO REO.
IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. INVESTIGAÇÃO PRETÉRITA. PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS EM JUIZO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO.
INVIABILIDADE
. PROVAS CONCRETAS DA MERCANCIA CRIMINOSA.
RECURSO DESPROVIDO
.

A materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos, por meio do laudo pericial definitivo confirmando que a substância encontrada é cocaína, auto de prisão em flagrante e depoimento das testemunhas policiais em juízo. Portanto, consoante se extrai das declarações acima e de todos os fatos conjugados, não resta qualquer dúvida para a manutenção da condenação do apelante, razão pela qual, o caso não comporta absolvição. Isso porque, diante de todos os elementos probatórios em conjunto com o testemunho dos policiais que foram ouvidos nas duas fases da persecução penal, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que o apelante vinha disseminando, o tráfico de drogas nesta capital, não havendo que se falar em desclassificação da conduta delitiva, ante a existência de prova robusta apontando para a traficância, principalmente pelas circunstâncias do crime, além da forma de acondicionamento da droga e a apreensão de instrumento geralmente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico, as provas são harmônicas e convergem na mesma direção indicando a ocorrência de mercancia e não consumo próprio
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por Edson Adolfo da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da 13a Vara Criminal de Cuiabá/MT. No caso, a decisão combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06) à pena de 07 (sete) anos de reclusão no regime fechado e mais 700 (setecentos) dias-multa fixados no mínimo (ID 204984308).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo. Desta feita, em síntese,
a)
absolvição em observância ao princípio
in dubio pro reo
, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;
b)
desclassificação para o consumo próprio (ID 204984320).

Após intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 204984322).

Por fim, a Douta Procuradoria Geral de Justiça através do eminente procurador, Élio Américo, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 210824182) sintetizando a seguinte ementa:

“Apelação Criminal - Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva – almejada absolvição, ao argumento de ausência de provas ou subsidiariamente, desclassificação para uso próprio - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas - a primeira sufragada pelos testemunhos de policiais, ratificados em juízo, em total harmonia com o restante do conjunto probatório vertido para os autos - depoimento testemunhal de servidores policiais - validade - a segunda evidenciada pelo termo de apreensão e laudo pericial definitivo [cocaína fracionada] - a alegação de ser usuário não impede a traficância –
Pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que a Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) após receber informações a respeito de tráfico de drogas em uma residência localizada no bairro Pedregal em Cuiabá/MT, realizou investigação por meio de vigilância na qual lograram êxito ao prender o suspeito e realizar a apreensão de drogas. Para melhor compreensão, transcrevo a denúncia:

“(...) No dia 26 de maio de 2023, por volta das 17h05min, na Rua Manaíra, Bairro Pedregal (ao lado da casa de n.o 203), nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado EDSON ADOLFO DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas, bem como por vender entorpecente ao usuário Hilton Cesar Oulices de Oliveira, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” “Segundo consta nos autos, uma equipe da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) fazia investigações, através de vigilância, na Rua Manaíra do bairro Pedregal, ocasião em que visualizou uma movimentação típica de comércio de drogas, e constatou que uma residência situada na mencionada rua, a qual fica ao lado da casa de n.o 203, estaria sendo utilizada para armazenar, separar e pesar drogas destinadas a comercialização.” “Assim, na data do fato, por volta das 17:30 horas, a equipe visualizou o momento em que o usuário de drogas, o Sr. Hilton César Oulices de Oliveira, dirigindo um veículo CITROEN C3, parou o aludido automóvel e solicitou entorpecentes ao denunciado Edson, entregando em seguida para Edson a quantia de R$ 10,00 (dez reais).” “Ato contínuo o denunciado Edson, usando tornozeleira eletrônica, foi ao encontro de um outro investigado que atende pela alcunha de "Tilin ou Tilinho", que até o momento não possui identificação conhecida, pegou a droga com o referido suspeito e, logo em seguida, entregou o entorpecente para o usuário Hilton.” “Na sequência, a Equipe de apoio da DRE logrou êxito em abordar o usuário de droga Hilton, ocasião em que localizaram 02 (duas) pedras de substância análoga a pasta base de cocaína, dentro do veículo CITROEN.” “Por sua vez, os investigadores de polícia da DRE, que faziam a vigilância do local, deram início ao procedimento de abordagem, mas somente conseguiram abordar o denunciado Edson, vulgo "Dinho”; o investigado que possui a alcunha "Tilin ou Tilinho" conseguiu foragir da equipe, se utilizando de uma bicicleta.” “Feita a revista pessoal no denunciado, a equipe policial encontrou, no bolso da bermuda de Edson, 01 (uma) pedra de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 67,00 (sessenta e sete reais).” “Dando continuidade a diligência, após ter sido configurada a situação de flagrância em relação ao denunciado, os investigadores de polícia se dirigiram para a casa onde a movimentação suspeita foi observada, e encontraram no local uma jovem mulher, posteriormente identificada como sendo a Srta. Kamily Amorim, a qual franqueou o acesso dos policiais a residência, confirmando inclusive que aquela casa pertencia ao investigado "Tilin ou Tilinho", porém não soube informar o nome completo dele.” “Ademais, a Srta. Kamily informou aos policiais que viu “Tilin ou Tilinho” guardar algo debaixo da cama. A seguir os policiais verificaram o que havia abaixo da cama, e encontraram 01 (uma) balança de precisão, contendo resquícios de substância análoga a pasta base de cocaína. Além disso, em um vaso contendo plantas ornamentais, os policiais localizaram 01 (um) invólucro contendo algumas “pedras” de substâncias análogas a pasta base de cocaína. Já na sala da casa, foi apreendida uma tesoura metálica, de cabo de cor amarela.” “O laudo pericial no. 311.3.10.9067.2023.118003-A01, acostado no ID. 120037141, concluiu que todas porções apreendidas apresentaram resultado positivo para COCAÍNA, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.o 344/98 AVS/MS, sendo elas: “A) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de um fragmento de “pedra”, sem invólucro próprio, que pesou 2,11 g (dois gramas e onze centigramas) de massa líquida; B) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de dois fragmentos de “pedra”, sem invólucro próprio, que pesou 0,37 g (trinta e sete centigramas) de massa líquida; C) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de um fragmento de “pedra” acondicionada em “trouxa” de fragmento de filme plástico de cor verde, fechado por nó próprio, 8,46 g (oito gramas e quarenta e seis centigramas) de massa bruta; D) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de resquício depositado sobre a superfície de uma balança eletrônica de cor prata e uma tesoura metálica tipo escolar de cabo plástico de cor amarela”. “Interrogado pela autoridade policial (ID. 120024466 - Pág. 2), o denunciado EDSON negou a prática do crime de tráfico de drogas, afirmando que não vendeu drogas para o usuário de droga Hilton, e afirmou que foi até a casa de “Tilinho” comprar drogas, porém não deu tempo pegar o entorpecente, porque acabou sendo abordado pela polícia, e em sua posse foi localizada apenas a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais).” “Quando ouvida pela autoridade policial, a testemunha KAMILLY AMORIM informou que, na noite do dia 25/05/2023, o denunciado Edson e “Tilinho” estavam juntos na casa do fato, sendo que “viu ‘Tilinho’ e Edson pesando droga e dividindo entre eles; que ficou na casa consumindo drogas e Edson e ‘Tilinho’ saíram para vender a droga”. Ademais, ao ser indagada se Edson estava comprando drogas de “Tilinho” ou estava o ajudando a vender, a depoente respondeu que “Edson estava ajudando “Tilinho” na venda da droga”.” “Cumpre ressaltar que em consulta a folha de antecedentes de EDSON (ID. 120037141 - Pág. 40), verificou-se que o denunciado é REINCIDENTE ESPECÍFICO, pois responde a processo executivo de pena n.o 00202979420158110042, perante a 2.a Vara Criminal de Cuiabá/MT, por condenação pela prática de tráfico de drogas (autos de n.o 0003399- 35.2017.8.11.0042 – 9.a Vara Criminal de Cuiabá/MT.” “Destarte, verifica-se que a movimentação suspeita sobre a ocorrência de comercialização de drogas, que fora visualizada pelos investigadores de polícia, restou confirmada pelo encontro de duas porções de cocaína com o usuário de Drogas Hilton, bem como como a apreensão de uma porção de cocaína também com o denunciado, aliada ao encontro de dinheiro em posse do denunciado, somado ao encontro de outras porções de cocaína que ele escondia na casa que ele usava para armazenar as drogas, combinado com o depoimento da testemunha Kamila confirmando a traficância de Edson, em coautoria com o indivíduo “Tilinho”, e ainda se considerado a reincidência específica do denunciado na prática de crime análogo ao presente, conclui-se que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio criminoso perpetrado pelo denunciado na região do bairro Pedregal, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, apta a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor de Edson (...)”

Por oportuno, é importante colacionar trecho da sentença combatida com as declarações dos policiais civis em juízo que participaram da investigação (ID 204984308):

“(...)
A testemunha IPC ADÃO JOSÉ DOS SANTOS
relatou o seguinte em seu depoimento judicial: “(...) O senhor lembra, Adão, dessa ocorrência? Lembro; conta pra nós, ADÃO.
Já estava sendo investigado aquela casa ou a pessoa do suspeito? O investigado aí, o local lá já estava sendo investigado, já sabíamos que lá morava o ‘Tilinho’ e o EDSON. Aí também já foi visualizado lá no local, esse rapaz o EDSON já era bastante conhecido nosso aqui da DRE, já foi preso na operação ‘Campo Minado’ deflagrada por essa delegacia em datas anteriores.
De fato, estávamos lá na avenida principal do bairro Pedregal, uma avenida bem movimentada, e o EDSON, o rapaz do veículo deu sinal para o EDSON, e ele pegou uma certa quantidade de droga com o ‘Tilinho’, vulgo ‘Tilinho’, e entregou para esse rapaz do carro, que é o Hilton, que nós abordamos ele logo em seguida. E, na sequência, foi abordado o suspeito aí e com ele foi apreendido mais drogas e dinheiro.
Como nós já tínhamos conhecimento que eles estavam movimentando essa droga naquela residência, na avenida principal do bairro Pedregal, nós fizemos adentramos na residência e lá encontramos uma menina lá, a KAMILLY, e ela nos falou que tinha chegado lá na residência no dia anterior ao fato, e estava consumindo drogas lá com o suspeito ‘Tilinho’ e que naquele dia ela saiu e quando retornou ela visualizou quando os dois estavam dividindo a droga, o ‘Tilinho’ e o EDSON, eles estavam cortando a droga e pesando, e assim que fez o procedimento, assim ela nos relatou, os dois saíram para rua para vender a droga.
O ‘Tilinho’ conseguiu foragir da abordagem de bicicleta, e o EDSON foi conduzido para a delegacia e apresentado autoridade policial. Perguntas da Defesa: quem é o rapaz do Citroen que o senhor falou? O rapaz do Citroën é o HILTON; Por que o HILTON não foi conduzido junto com a mulher e mais o rapaz aqui pra delegacia? O HILTON foi conduzido, sim. Foi conduzido na delegacia e apresentado aqui; mas o depoimento dele não consta aqui do processo. Doutor, ele foi conduzido. Foi encontrado uma porção de droga com ele e ele foi conduzido para a delegacia e apresentado à autoridade policial; No termo de exibição e apreensão não consta droga que foi encontrada com esse HILTON. O senhor sabe dizer por qual motivo não foi relacionado? Não, eu não sei. Ele foi conduzido para a delegacia. Isso eu recordo; O ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA é o outro policial que estava com o senhor? Isso; Quanto tempo vocês já estava investigando o acusado EDSON? Doutor, eu não recordo de datas, mas recordo que já tinha alguns dias que a gente estava monitorando essa residência na avenida principal do bairro Pedregal; Tinha o espetinho? Ele estava vendendo? Você viu ele vendendo? Não, o espetinho ainda nem tava funcionando, nem tinha fogo na churrasqueira; então, eu perguntei se você alguma vez viu ele vendendo no espetinho. Não, porque nem estava funcionando ainda o espeto; Nos outros dias? Não, nós não visualizamos ele em nenhum dia no espetinho (...)” (Id. 131639902)

“(...)
A testemunha IPC ELTON NOGUEIRA BARBOSA DE LIMA
relatou o seguinte em seu depoimento judicial: “(...) O senhor participou de qual parte, ELTON, da investigação? Da primeira abordagem no veículo no EDSON? Como é que foi isso daí? Eu participei de tudo, desde o começo, inclusive, eu e o ADÃO nós recebemos as informações de modo reiterado sobre essa mercancia que estava acontecendo ali, mais uma mercancia na principal do bairro Pedregal, que é a rua Manaíra, nas proximidades da Assembleia de Deus, né? É bem próximo, quase de frente ali, é de frente ao centro comunitário que é abandonado e ao lado é a Assembleia de Deus, uma igreja. Então, de modo bem reiterado veio essas informações em desfavor das pessoas, dos traficantes, do ‘Dinho’, conhecido como ‘Dinho’ e o ‘Tilinho’ ou ‘Tilim’, como é conhecido também na região aqui do bairro Pedregal e Jardim Leblon.
Nós demos início às diligências policiais, na qual primeiro nós conseguimos identificar em dias anteriores a essa abordagem, a lograrmos êxito na visualização de um usuário ir ao encontro do ‘Dinho’, que à época dos fatos estava tornozelado, e de modo para disfarçar a movimentação do tráfico ali ele meio que estava mexendo com espetinho. Espetinho, só que é de fachada, porque as informações que chegavam até nós é que ele e o ‘Tilinho’ utilizavam do espetinho, que eles montavam ali uma churrasqueirinha paralela à via pública, ali na calçada ali, pra poder justamente tanto quanto soltar o espetinho, soltar também a droga. Então, momento esse em que nós conseguimos visualizar a pessoa do ‘Dinho’ e possivelmente a pessoa do ‘Tilinho’, pelas características que foram repassada para nós da DRE
. Então, nesse dia conseguimos lograr êxito porque o usuário de drogas, num veículo Citroën, consta no boletim de ocorrência o modelo, cor e placa, foi até o encontro do ‘Dinho’. Na verdade, ele foi ao encontro, o ‘Dinho’ se aproximou do veículo, na qual ele, possivelmente pela situação da movimentação, pegou o dinheiro e foi até o ‘Tilinho’, na qual ele entregou o dinheiro e retornou ao carro entregando algo. Constatado posteriormente em uma abordagem que eram duas pedras análogas à pasta base, confirmado depois pelo usuário que não era a primeira vez, inclusive, que ele pegaria ali naquela principal e com o investigado ‘Dinho’, que inclusive, ele em situações pretéritas, já é figurinha carimbada nossa, inclusive porque ele já foi alvo de uma operação nossa aberta que na época era a Cracolândia. Então, assim, já era bem do nosso conhecimento que poderia de fato estar ocorrendo essa mercancia, como foi confirmado na abordagem pela movimentação que nós conseguimos visualizar na data do fato. A gente pediu uma equipe de apoio para retornar ao local e realizar a abordagem e posteriormente o adentramento na casa, que dias anteriores nós visualizamos, tanto ele quanto o ‘Tilinho’ adentrando a residência que é na calçada onde eles estavam tocando ali o espetinho e onde nós conseguimos abordar o ‘Dinho’ e o outro que possivelmente era o ‘Tilinho’ e ele conseguiu empreender fuga numa bicicleta em local incerto e ignorado e nós não conseguimos alcançá-lo. Então, dando continuidade, na época dos fatos, na diligência no interior da casa, nós conseguimos identificar outras pedras, substâncias análogas à pasta base com as mesmas características, inclusive, que foi localizada com o usuário, mais uma balança de precisão
e tinha uma jovem no interior da casa. Ela se disse, naquele momento, ser uma companheira do ‘Tilinho’ e falou sobre algumas peculiaridades do ‘Dinho’ e do ‘Tilinho’, inclusive apontando onde ela tinha visto os dois mexendo ali embaixo da cama onde, ao erguer a cama, conseguimos localizar a balança com os resquícios de pasta base
. Então, feito dessa forma, o dinheiro localizamos já em espécie e em cédulas diferentes pequenas com o ‘Dinho’. Não tinha como ele alegar que aquele dinheiro, eu acho que é um pouco mais de R$60,00, era em decorrência e proveniente da venda do espetinho, porque ele mal tinha instalado a churrasqueira, não tinha nem fogo aceso, piorou o espetinho. Então a gente sabia que já era um dinheiro que ele já estava utilizando da movimentação dos preparativos para o espetinho que poderia por horas após estar funcionando, para ali estar comercializando também entorpecente. Então aquele dinheiro provavelmente já era da comercialização do entorpecente. Fora a movimentação do usuário que tinha entregue aí uma quantia de R$10,00 para ele, que adquiriu duas pedrinhas de pasta base. Então, feito dessa forma, Doutor Francisco, o que de fato aconteceu foi isso. Nós recebemos as informações, um alvo desses dois investigados já era conhecido nosso até já tinha passagem pela DRE numa operação, inclusive tinha sido alvo, e com a graça de Deus e com paciência, conseguimos visualizar de fato um usuário indo até o ‘Dinho’, se aproximando do ponto específico que foi denunciado como um comércio ali de mercancia à luz do dia e em via pública, perto de uma igreja da Assembleia de Deus, onde a gente conseguiu visualizar e desarticular, né? Desarticular aquele ponto de tráfico ali e, mais ainda, prender, dar voz de prisão a um dos denunciados aí que foi o ‘Dinho’, no caso, o Edson. Perguntas da Defesa: Você que levou o que foi preso para a doutora Juliana Chiquito Palhares fazer o auto de apreensão, né? É, a gente revezou porque, na verdade, quem levou de lá foi o Adão, porque eu fiquei incumbido de manusear ali a questão do ‘Dinho’ e mais ainda, dar atenção pra jovem. Então, assim, o material especificamente pra recolher e colocar no lacre tudo certinho eu lembro que foi o Adão, que ele pegou e aí depois colocou dentro da viatura e a gente deslocou pra delegacia, que é bem próximo, é bairro bem que vizinho nosso. Mas assim pra pegar, quem localizou num vaso ornamental foi até mesmo Dalanor. Localizou, mas tudo na presença do ‘Dinho’ e da jovem. E a balança, mais ainda, que a jovem nos apontou, na presença dela a gente ergueu a cama e foi localizado. Mas a questão da custódia da casa até a delegacia foi todos nós juntos ali. A gente colocou na viatura caracterizada e trouxe pra delegacia pra tomar as providências; O auto se refere a você, mas no auto aqui não consta que foi apreendida droga com o rapaz do Citroen. Fala da droga que foi encontrada no vaso ornamental que você falou, fala da droga que foi encontrada com o acusado e o valor. Agora esta outra droga, por que não consta no auto de apreensão? As duas pedras não foi aprendida? Porque, bom, não sei se, não sei porque motivo não está constando nos autos do processo, mas é porque sempre a droga que nós localizamos com o usuário, nós separamos da droga localizada no local do fato. Para não misturar, né? Mas foi aprendido assim; Você viu ele alguma vez ali nesse momento, já que você falou que foram nos outros dias, fazendo a mercancia? Não. Há dias anteriores ele no local, adentrando a casa e na movimentação com o espetinho, mas a movimentação explícita da venda, não só foi nesse dia do fato que a gente conseguiu abordar o rapaz do Citroën; Ele morava nessa casa que foi abordado? Pelo que nós visualizamos nos dias anteriores, Doutor Davi, nós tivemos a convicção que sim, porque ele entrava normalmente, saía da casa como se fosse um morador da casa; A mulher que estava lá, a KAMMYLY, ela não falou que a casa era do outro? É, ela falou que a casa é herança, parece que do pai ou da mãe do vulgo ‘Tilinho’, que era na época o companheiro dela, que a casa seria pertencente a ele. Mas o ‘Dinho’, normalmente, residia ali com o amigo dele que era o ‘Tillinho’, que era na época, vamos dizer, era namorado da testemunha (...)” (Id. 131639903).

Nota-se que a materialidade e autoria estão devidamente demonstradas nos autos, por meio do laudo pericial definitivo confirmando que a substância encontrada é cocaína, auto de prisão em flagrante e depoimento das testemunhas policiais em juízo. Portanto, consoante se extrai das declarações acima e de todos os fatos conjugados, não resta qualquer dúvida para a manutenção da condenação do apelante,
razão pela qual, o caso não comporta absolvição
. Isso porque, diante de todos os elementos probatórios em conjunto com o testemunho dos policiais que foram ouvidos nas duas fases da persecução penal, é possível afirmar, estreme de dúvidas, que o apelante vinha disseminando, o tráfico de drogas nesta capital,
não havendo que se falar em desclassificação da conduta delitiva, ante a existência de prova robusta apontando para a traficância
, principalmente pelas circunstâncias do crime, além da forma de acondicionamento da droga e a apreensão de instrumento geralmente utilizado nas atividades relacionadas ao tráfico, as provas são harmônicas e convergem na mesma direção indicando a ocorrência de mercancia e não consumo próprio.

Ainda, sobre o consumo, é importante ressaltar que: “
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06
” (
Enunciado no 3 do TJMT
).

Assim, também é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Distrito Federal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
ARTIGO 33, CAPUT
, DA
LEI No 11.343/2006
. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO
ART. 33, § 4o
, DA
LEI No 11.343/06
. VALORAÇÃO DA QUANTIDADE E DA NATUREZA DA DROGA EM APENAS UMA DAS FASES DA DOSIMETRIA DA PENA.
ARTS. 42
E
33, § 4o
, DA
LEI No 11.343/06
. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. O tipo penal previsto no
art. 33, caput
, da
Lei no 11.343/2006
é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição
, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de adquirir, vender
,
expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
. (...) 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida. (TJDF; APR 07312.10-92.2019.8.07.0001; Ac. 129.2964; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo; Julg. 15/10/2020; Publ. PJe 26/10/2020)

Ante todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço da apelação interposta e, no mérito, improvejo. Via de consequência, mantenho todos os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2025